Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO CLÓVIS SANTOS COSTA contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ANISTIADOS POLITICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (processo n.° 0702588-71.2017.8.07.0001), determinou a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001328-68.2013.5.10.0013 em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “a hipótese dos autos não se enquadra na exceção à impenhorabilidade prevista no dispositivo legal supracitado, uma vez que a execução em curso não se destina a quitação de prestação alimentícia. Por outro lado, o crédito sobre o qual recaiu a penhora, decorre de indenização trabalhista, que ostenta natureza alimentar”. Afirma que deve ser compatibilizada a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para limitar a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ao valor que exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos previsto no mencionado dispositivo legal. E, não sendo esse o entendimento, que seja aplicada o percentual de 30 (trinta por cento) da verba trabalhista a ser paga ao executado. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja observado o percentual de 30% de penhora sobre as verbas indenizatórias devidas ao falecido, bem como para limitar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0001328-68.2013.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília, DF, ao valor que exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos previsto no mencionado dispositivo legal, ou se assim não for o entendimento, que seja limitada a 30% (trinta por cento) dos créditos trabalhistas. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio deve ser pautada na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. Dessa forma, revela-se razoável o deferimento provisório dos referidos benefícios, de forma a possibilitar o recolhimento diferido das custas processuais após a liquidação do patrimônio a inventariar. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. AVERIGUAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput). 2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1344063, 07035193820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro ao espólio, provisoriamente, os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento. No caso, do exame dos autos originários, verifica-se que, conforme a certidão de ID 93937880 dos autos de origem, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 07/06/2021 (segunda-feira), considerando-se publicada no dia 08/06/2021 (terça-feira), nos termos do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, e iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 231, VII, combinado com os artigos 219, caput, e 224, caput, todos do mesmo diploma legal, no dia 09/06/2021 (quarta-feira) e findando no dia 29/06/2021 (terça-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 08/07/2021, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No ponto, por oportuno, é de se destacar que, na esteira da jurisprudência pacífica tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração da decisão agravada, formulado no dia 28/06/2021 (ID 95952104 dos autos de origem), não tem o condão de interromper o prazo recursal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 2. Não há razão para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, na hipótese em que é inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento interposto e manifesta a sua inadmissibilidade. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) (destacou-se) Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.